Tribunal: TJSP
Processo: 1063821-91.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1063821-
91.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, é apelada
IRACEMA RODRIGUES DE MENESES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063821-91.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1063821-91.2019.8.26.0002
APELANTE: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO -
COHAB
APELADO: IRACEMA RODRIGUES DE MENESES
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FABIANA FEHER RECASENS
AÇÃO: REGISTRO DE IMÓVEIS
VOTO No 28567
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - OBRIGAÇÃO DE
FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA – QUITAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES PELO ADQUIRENTE - NEGATIVA DA
COHAB FUNDADA EM EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL
– INVIABILIDADE - VALORES DE RESPONSABILIDADE
DO FCVS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida a espécie de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 126/129,
que deu pela procedência do feito, para declarar quitado o contrato e condenar a Ré à
outorga de Escritura do imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de incidência de multa diária
de R$-500,00 até o limite de R$-.10.000,00, fixada sucumbência.
Insurge-se a Requerida aduzindo do interesse da Caixa Econômica Federal, que
há de ser chamada ao processo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal; no
mérito, sustenta que não poderá haver quitação do contrato e outorga de Escritura enquanto
não ocorrer o pagamento do saldo residual com os recursos do FCVS, de rigor
improcedência da demanda.
Recurso bem processado; respondido.
Esse o breve relato.
Por exórdio, rejeitam-se as preliminares; ver que o chamamento da CEF ao
processo é medida desnecessária na hipótese, pois aqui apenas se discutem as obrigações
provenientes do pacto firmado entre o Autor e a COHAB, e a relação entre esta e a Casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063821-91.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Bancária é estranha ao feito; também não se há de falar em incompetência da Justiça
Estadual, uma vez que a Instituição Federal não se trata de litisconsorte necessário no
presente caso.
No mérito, a R. sentença deu exata solução à lide, e merece prevalecer.
É que o Requerente realizou o pagamento de todas as 300 parcelas previstas no
pacto, ao passo que, após a quitação, a COHAB recusou a outorga da Escritura, alegando
que existe saldo devedor mas como bem apontado pela H. Magistrada, esses valores são
de responsabilidade do FCVS, nos termos do contrato.
Logo, a procedência da demanda era mesmo de rigor, pois, ante o cumprimento
da obrigação da Autora de pagar o preço ajustado, se impõe o dever da Ré com outorgar a
Escritura definitiva.
Pelo que nenhum reparo merece a sédula sentença, cujos fundamentos acatam-
se-nos expressamente para fins de mantença, à luz do Art. 252 do Regimento Interno desta
Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Acrescentam-se R$-200,00 aos
honorários arbitrados em Primeiro Grau, nos termos do Art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica